Tribunal: TJES
Processo: 0009778-89.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009778-89.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON BARRETO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO.
RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 226, DO CP.
PRELIMINAR REJEITADA.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO.
IMPOSS
IBILIDADE.
APELANTE APREENDIDO COM A
RES FURTIVA
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

PLEITO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. PEDIDO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Na esteira do que autoriza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a autoria delitiva foi delimitada não só pelo reconhecimento pessoal tratado no art. 226, do CPP, mas sim por outros elementos de prova constantes nos autos, o que afasta a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, §§ 2º, inciso II, 2º-A, inciso I, do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
3. É vedada pelo ordenamento jurídico pátrio a valoração negativa de circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, com base em elementos genéricos, abstratos, e inerentes ao tipo penal. No caso em tela, na dosimetria da pena foram consideradas desfavoráveis ao apelante, sem motivação idônea para tanto, a culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime. Lado outro, os antecedentes criminais devem prevalecer em seu desfavor, devendo a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal.
4. Segundo pacífico entendimento jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º-A, do Código Penal, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009778-89.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON BARRETO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r
Maycon
Barreto da Silva
, em face da sentença
às fls
.
220/223
,
pro
ferida
pel
o

Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Vila Velha.

Antes de
entrar
no mérito do processo, impende analisar a
preliminar de nulidade
do reconhecimento pessoal realizado,
ao fundamento
que
foi procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, pontua
a defesa
que
“
o reconhecimento fotográfico ou presencial feito pela vítima na fase do inquérito policial, sem a observância dos procedimentos descritos no art. 226, CPP, não é evidência segura da autoria do delito.
”
,
acrescentando que “
mesmo havendo confirmação em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime”
.

Todavia,
sem razão
à
defesa
.

Isso porque, n
o caso dos autos, a autoria delituosa não foi atestada
tão somente pelo
reconhecimento pessoal, mas
também c
omprovada
por meio de outras provas independentes,
especialmente considerando que o réu foi abordado
com o telefone celular da vítima
.

A respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa por meio de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, n
esse sentido
é a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
3.
Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Pelo exposto, considerando que a condenação foi lastreada em provas
além

do
procedimento
de reconhecimento pessoal
,

afasta-se a alegação de nulidade da
condenação por violação do artigo 226, do Código de Processo Pena
l
.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que se t
r
ata de r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r
Maycon
Barreto da Silva
, em face da sentença
às fls
.
220/223
,
pro
ferida
pel
o

Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Vila Velha.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/03
dos autos físicos
, narra
os
fatos
seguintes termos
:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 14 de março de 2020, por volta das 18:00 horas, na Rua Luiz Manoel Veloso, próximo ao estabelecimento comercial denominado Supermercado Faé, localizado no bairro Gaivotas, neste município, o denunciado Maycon Barreto da Silva, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com outros dois elementos não identificados, subtraiu da vítima Adelson Bezerra de Lima, mediante grave ameaça, efetivada com emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda CG 150, placa ODL-8095.

Consta dos autos que a vítima se encontrava estacionando sua motocicleta nas proximidades do Supermercado Faé, quando foi abordada por três indivíduos, dentre eles o denunciado, que trafegavam em duas bicicletas. Nesse momento, um dos elementos não identificados anunciou o assalto e subjugou a vítima mediante grave ameaça, apontando-lhe a arma de fogo que portava. Em seguida,
no momento em que a vítima, rendida, saída de sua motocicleta, o mesmo indivíduo determinou ao denunciado que subtraísse o veículo, dizendo: ‘pega a moto dele, Maycon!’.

Ato contínuo, o denunciado assumiu a direção da motocicleta e empreendeu fuga. De igual forma, o elemento que portava a arma de fogo se evadiu em uma das bicicletas, e o terceiro indivíduo, antes também de fugir, subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular pertencente à vítima.

Iniciadas as investigações a respeito dos fatos, verificou-se, por meio de informações prestadas pela operadora de telefonia
Vivo, que, após o delito, uma linha telefônica em nome do denunciado havia sido habilitada no número de IMEI correspondente ao do celular subtraído, o qual restou apreendido na posse de Maycon, após ser cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência (auto de apreensão de fls. 79 e auto de apreensão de fls. 80.

Ademais, a vítima Adelson Bezerra de Lima, quando ouvida em sede policial, reconheceu prontamente o denunciado Maycon Barreto da Silva como um dos autores do crime, conforme auto de reconhecimento de fls. 19.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
m
agistrado de 1º grau julgou
procedente
a pretensão procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções d
o
artigo

157,
§ 2º, II, e
§ 2º-
A, inciso
I,
do
Código Penal
,

à pena
total
de
0
9
(
nove
)
anos e 0
2
(
dois
) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado,

além de

25
(
vinte e cinco
)
dias-multa
,
n
o valor
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em
razões recursais

às fls. 267/277v
,
a defesa

requer
a

absolvição
por

ausência de provas
suficientes para a condenação.
Por fim, pretende
a redução da pena-base,
e o afastamento da causa de aumento de pena
referente ao
emprego de arma de fogo.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o
pedido de absolvição quanto o crime de roubo
,
que foi requerido ao argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que

tal requerimento não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Isso pois, a
materialidade
do crime restou inconteste pelo
Boletim Unificado às fls.
14/15 pelo Relatório Confidencial às fls. 16/18, pelo Auto de Reconhecimento Indireto da Pessoa às fls. 21/22
,

e
pela
prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

Do mesmo modo, a
autoria
restou evidenciada por meio dos depoimentos testemunhais, e especialmente pelo fato do apelante ter sido apreendido ainda em poder da
res furtiva
.

Nesse particular, destaco que a vítima Adelson Bezerra de Lima, ao prestar declarações em esfera investigativa, narrou os fatos da seguinte forma à fl. 19:

Que no dia 14 de março de 2020, por volta das 18:00 horas, quando estava estacionando sua motocicleta Honda Fan 150 Placa ODL 8095, cor preta, no Bairro Gaivotas, na Rua Luiz Manoel Veloso, em Vila Velha, em frente ao estacionamento do Supermercado Faé, foi abordado por três indivíduos, sendo que um estava sozinho sobre uma bicicleta e os outros dois em outra bicicleta; que o que vinha sozinho apontou uma arma para o declarante dizendo: Perdeu; que imediatamente desceu de sua moto com as mãos levantadas; que naquele momento ouviu daquele que lhe abordou a seguinte ordem ‘pega a moto dele, Maycon’; que o Sr. Maycon saiu na sua moto; que o que lhe abordou continuou sobre a bicicleta e empreendeu fuga e o terceiro meliante tomou seu aparelho celular e em seguida também empreendeu fuga no sentido Santa Mônica; que até hoje o seu celular e nm sua motocicleta forma encontrados; que nas fotos que ora lhe apresentam reconhece o Sr. Maycon Barreto da Silva como um dos meliantes daquela ação criminosa [...].

Posteriormente, ao ser ouvido em juízo, o ofendido ratificou todas as informações acima transcritas,
ressaltando
que
o indivíduo que estava com a arma falou expressamente “Pega a moto com ele, Maycon”
, de modo que
o ora apelante teria conduzido
a
motocicleta
subtraída
e empreendido fuga
.

O ofendido, outrossim, descreveu as características físicas do réu, e o reconheceu como o indivíduo que conduziu sua motocicleta após o roubo.

Nessa perspectiva
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono assente entendimento jurisprudencial. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Somam-se às declarações da vítima os depoimentos judiciais dos policiais militares, em mídia à fl. 203, que relataram que após o roubo o ofendido acionou a polícia, fez o registro da ocorrência e forneceu o IMEI do aparelho celular subtraído, tendo o setor de inteligência verificado que o IMEI foi habilitado no nome do apelante.

Assim, os militares narraram que o telefone da vítima foi encontrado na residência do réu, de modo que o apelante foi conduzido à delegacia, oportunidade em que o ofendido reconheceu com toda certeza Maycon Barreto da Silva como um dos agentes do roubo que foi vítima.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (mídia à fl. 203), sustenta que comprou o aparelho celular de um primo, que havia adquirido o objeto no
site
de compras “OLX”, todavia, não apresentou nenhuma prova nesse sentido.

A propósito, a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 6978823, manifestou-se no mesmo sentido. Senão, vejamos:

No caso, além das afirmações, policiais e judiciais, da vítima, as testemunhas arroladas pela Defesa não trouxeram elementos de convicção que possam superar a certeza do referido reconhecimento. Em primeiro plano, as fotografias juntadas, especialmente a de fl. 94, indicam horário bem anterior ao indicado como de ocorrência do assalto, que teria sido efetivado por volta das 18:00h daquela data.

Em relação ao celular, supostamente adquirido na OLX, não foi trazido aos autos o histórico de conversas entre o suposto vendedor e comprador, nem tampouco qualquer prova documental acerca dos contatos mantidos entre ambos através daquela plataforma de vendas, inviabilizando a certeza acerca das afirmações feitas pelo primo do acusado, que teria adquirido o bem e depois revendido ao Recorrente.

Portanto, tenho que

o conjunto probatório existente nos auto
s é suficiente para demonstrar que o apelante,
em concurso de agentes,
valendo-se de emprego de
ameaça exercido com
arma de fogo
,
s
ubtraiu
a

motocicleta e o celular
da vítima
,

de modo que deve ser mantida
a condenação
de
Maycon Barreto da Silva
nas sanções do
artigo

157,
§ 2º, II, e
§ 2º-
A, inciso
I,
do
Código Penal
, sendo
incabível,
portanto,
o acolhimento do pleito absolutório
.

Prosseguindo, passo à
análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
a

magis
trad
a
sentenciante

fixou
a pena-base em
05 (cinco)
anos e 0
6
(
seis
) meses
reclusão
e
25
(
vinte e cinco
) dias-multa
,
a
o negativar os vetores d
a

culpabilidade,
antecede
nt
es, personalidade e circunstâncias
,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de
roubo

duplamente
qualificado
varia de
04 (quatro) a 10 (dez)
anos de reclusão e multa.

Assim, d
a análise da fundamentação utilizada pel
a

magistrad
a

a

quo
, verific
a-se
que as circunstâncias judiciais da culpabilidade,
personalidade e circunstâncias do crime
foram valoradas
desfavoráveis
ao réu sem fundamentação idônea para tanto.

Isso pois, quanto à culpabilidade e
às
circunstâncias do delito, foi enfatizado que o crime foi cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, fatores que configuram as causas de aumento de pena respectivamente dispostas no art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código penal, as quais foram reconhecidas na terceira fase da dosimetria da pena, o que evidencia
bis in idem
.

No que concerne à personalidade, foi destacada condenação definitiva do apelante pela prática do crime de furto, o que, além de não ser suficiente para concluir a respeito da personalidade do agente, já foi utilizado para negativar os antecedentes criminais do réu.

Portando, devem ser consideradas neutras as circunstâncias judiciais de culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, mantendo-se em desfavor do apelante tão somente os antecedentes criminais, eis que foram valorados com amparo em condenação definitiva em desfavor do réu.

Assim, utilizando os parâmetros adotados pela magistrada
a quo
, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
,
estabeleço a pena-base de Maycon Barreto da Silva em
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes de pena a serem consideradas.

Por derradeiro, na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena do
art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código penal,
referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, adoto a fração de aumento de 2/3 (dois terços) utilizada na sentença, e fixo como
definitiva
para cumprimento de Maycon Barreto da Silva
a pena de

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e
21 (vinte e um) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nesse ponto, a defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º-A, do Código Penal, tendo em vista a ausência de apreensão de arma de fogo.

Desde já, adianto-me em dizer que
não merece prosperar tal arguição
.

Is
s
o porque,
a vítima foi enfática nas duas oportunidades em que foi ouvida ao narrar que foi utilizada arma de fogo no crime, na medida em que, inclusive, o armamento foi apontado pra
ela
em determinado momento do delito.

Nes
s
e contexto, saliento que resta pacificado o entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, perícia que comprove a eficiência das armas apreendidas, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas.
A saber
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E RECEPTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182/STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO QUANDO HÁ PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O EMPREGO DO ARTEFATO NO ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3. "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que,
para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa
. Com efeito, c
omprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018.
" (AGRG no RESP n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 851.818; Proc. 2023/0319546-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITIVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUMENTO NO TRIPLO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...].
V- A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que,
para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa
.
[...].
Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 698.606; Proc. 2021/0320896-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/04/2023).

Outrossim, impera destacar que, muito embora apenas um dos agentes estava em poder de arma de fogo, considerando que a causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo tem natureza objetiva, estende-se a todos os envolvidos na empreitada criminosa, ainda que algum dos agentes delituosos não estivesse armado.

Portanto,
evidenciado pel
a prova testemunhal
o emprego de arma de fogo no crime em apreciação,
não há que se falar em
de decote da causa de aumento constante no inciso I, § 2º-A, do art. 157, do Código Penal
.

Por derradeiro, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, uma vez que, não obstante a redução da pena privativa de liberdade do apelante, o réu é reincidente, o que obsta a fixação de regime mais brando para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Posto isso, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
tão somente
para redimensionar a pena do apelante,
e
m razão do afastamento das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de
culpabilidade,
personalidade, e circunstâncias
do crime.

É como voto.

Vitória, 20 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)